Tribunal: TJDFT
Processo: 0717777-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. METADE. ADEQUAÇÃO. QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO.
1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, I e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do CP.
2. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Constatando-se que, no caso concreto, grande parte do iter criminis foi percorrida (arrombamento da porta e entrada no estabelecimento comercial, além de separação dos bens, cuja posse não foi invertida em razão da prisão em flagrante), justifica-se a fixação da diminuição relativa à tentativa no patamar de 1⁄2 (metade).
3. Consoante entendimento do STJ, bem como deste egrégio Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do art. 155, §1o, do Código Penal (repouso noturno) é compatível com o furto qualificado.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.